Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. EMPRESTIMO BANCÁRIO. TRANSFERENCIA DE VALOR A TERCEIRO. AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCIA E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em apreço deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o autor e o réu/apelante se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido diploma legal.
2. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo, pois, desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar.
3. Dos fatos narrados, não ressai qualquer responsabilidade do Banco réu, pelos prejuízos suportados pelo autor, inexistindo provas nos autos que vincule a instituição financeira à entrega de valor à terceiro e, portanto, ausente o nexo causal entre o dano e eventual conduta do réu/apelado. Descabe, portanto, o ressarcimento pretendido
4. Igualmente, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo réu/apelado, não se há de falar em dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.